Tribunal: TCU
Processo: 030.902/2010-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra o Acórdão 11.249/2021-1a Câmara, que rejeitou as alegações de justificativas apresentadas pelo gestor, aplicando-lhe pena de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Sr. Emerson Fernandes Daniel Júnior contra o Acórdão 11249/2021-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual foram rejeitadas as alegações de justificativas apresentadas, com a consequente aplicação da pena de multa no valor de R$ 5.000,00, em razão do não cumprimento das determinações contidas no Acórdão 5201/2012-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fulcro no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 286 do Regimento Interno, e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto pelo Sr. Emerson Fernandes Daniel Júnior para, no mérito, negar a ele provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao órgão jurisdicionado.